Tribunal: TJMT
Processo: 0007935-66.2018.8.11.0006
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007935-66.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALEX SANDRO FERREIRA MARQUES (APELANTE), PAULO ALEX CANDIA ORTEGA - CPF: 049.138.951-50 (APELANTE), FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 870.984.901-72 (VÍTIMA), ALYNE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 062.850.341-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código Penal), com penas de reclusão em regime inicial semiaberto e fechado, respectivamente. A defesa alega nulidade dos reconhecimentos pessoais realizados na fase policial por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal e pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal acarreta a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial; (ii) estabelecer se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade do reconhecimento pessoal, ainda que realizado sem rigor técnico, não se configura quando corroborado por outros elementos probatórios idôneos, especialmente depoimentos firmes e congruentes das vítimas e testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.

4.

No caso concreto, o reconhecimento realizado na fase policial foi confirmado em juízo pela vítima, que detalhou as características dos réus, incluindo peculiaridades físicas que favoreceram a identificação, bem como as vestes usadas no momento do crime.

5.

Além do reconhecimento pessoal, há prova robusta e harmônica acerca da autoria, incluindo depoimentos da vítima, testemunhas oculares, apreensão dos objetos roubados e prisão dos acusados em flagrante, imediatamente após a prática delitiva.

6.

A jurisprudência considera que a nulidade do reconhecimento pessoal não se configura quando a autoria está comprovada por outros meios probatórios seguros e independentes (STJ - AgRg no HC n. 888.117/SP; STF - RHC: 206846 SP).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal não se configura quando a autoria delitiva está comprovada por outros elementos probatórios idôneos e independentes.

2.

A condenação por roubo majorado pelo concurso de pessoas é mantida quando há provas robustas e harmônicas da autoria e materialidade delitiva, incluindo reconhecimento pessoal confirmado em juízo e depoimentos consistentes da vítima e testemunhas.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 226, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - AgRg no HC n. 888.117/SP; STF - RHC: 206846 SP; TJMT - N.U 1005230-80.2024.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
Alex Sandro Ferreira Marques
e
Paulo Alex Candia Ortega
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0007935-66.2018.8.11.0006, pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT, que os
condenou
como incurso nas sanções do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, respectivamente, à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, e
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
;

Nas inclusas razões recusais de id. 263962881 a defesa dos apelantes busca a
declaração de nulidade dos reconhecimentos pessoais
, realizados ainda na fase policial, por suposta inobservância do rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal, requerendo, por consequência, a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 272751880), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. José de Medeiros, consoante entendimento assim sumariado:

“
Apelação Criminal – Recurso defensivo – Requer absolvição por insuficiência de provas de autoria – Alega que os reconhecimentos pessoais foram realizados à revelia das disposições contidas no artigo 226, CPP – Impossibilidade – Provas suficientes de autoria – Depoimentos da vítima firmes e congruentes – Acusados presos logo após o fato, com objetos utilizados no crime – Termos de reconhecimentos pessoais realizados em conformidade com a lei – Pelo desprovimento do recurso”
(id. 272751880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que o Ministério Público denunciou
Alex Sandro Ferreira Marques
e
Paulo Alex Candia Ortega
por supostamente praticar as sanções previstas no art. 155, caput c/c art. 157, §2°, inciso II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em razão do seguinte contexto delineado na inicial acusatória:

“FATO 01

No dia 28 de agosto de 2018, por volta da 21h, no estabelecimento comercial denominado Restaurante "Panela de Barro", próximo ao Banco do Brasil, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados ALEX SANDRO FERREIRA MARQUES E PAULO ALEX CANDIA ORTEGA, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em (01) Motocicleta Yamaha XTZ 125 e, cor azul, placa KAU 4605, pertencente à vítima Francisco de Oliveira da Silva.

Segundo apurado, a vítima trabalha no restaurante "Panela de Barro", e no dia dos fatos havia estacionado sua motocicleta na rua dos fundos do estabelecimento. Porém, por volta das 22h percebeu que seu veículo havia sido subtraído, razão pelo qual acionou a polícia militar, que não logrou êxito em encontrá-la em um primeiro momento.

No entanto, no dia seguinte, a vítima foi acionada pela guarnição, a fim de que reconhecesse a motocicleta apreendida na posse dos denunciados, após a ocorrência de um assalto a outro estabelecimento, em que foram presos em flagrante delito.

FATO 2

No dia 29 de agosto de 2018, por volta das 08h10, no estabelecimento comercial "Padaria Mineira", no bairro Jardim do Trevo, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, os denunciados ALEX SANDRO FERREIRA MARQUES e PAULO ALEX CANDIA ORTEGA, conscientes da reprovabilidade e da ilicitude de suas condutas, em unidade de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) celular da marca Motorola Moto G 5S, cor prata e 01 (uma) bolsa, cor preta contendo a quantia de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Segundo apurado, os denunciados adentraram na Padaria Mineira, sendo que ALEX SANDRO FERREIRA MARQUES inicialmente solicitou a quantia de R$ 4,00 (quatro reais) em pães à vítima Alyne Teixeira da Silva, que após foi surpreendida com o anúncio de que se tratava de um assalto. Enquanto isso, o denunciado PAULO esperava e vigiava a porta do estabelecimento.

Consta que o denunciado ALEX SANDRO FERREIRA MARQUES ameaçou a vítima fazendo menção de retirar um objeto da cintura, e subtraiu os objetos retro mencionados. A vítima, por sua vez, gritou por socorro, o que motivou a fuga dos denunciados do local, sendo que PAULO saiu pilotando a moto e ALEX saiu correndo a pé, sendo esse último perseguido e detido por terceiros, populares, que resolveram auxiliar a vítima.

Após a chegada da guarnição da PM, ALEX apontou que seu comparsa era PAULO, bem como seu possível paradeiro, havendo êxito em sua localização pelos policiais militares, que também localizaram em seu poder a Moto Yamaha/XTZ 125E, de cor azul, placa KAU-4605 de Cáceres, utilizada para o transporte dos denunciados até o estabelecimento assaltado, sendo verificado ainda que a motocicleta se tratava de objeto de furto, conforme BO 2018.271257.

Em sede policial, a vítima reconheceu os denunciados como autores do roubo. (...)”
(id. 263962389).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva estatal foi
julgada parcialmente
procedente
, resultando na
absolvição
dos réus
ao crime de furto
(Fato I), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e na
condenação pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas
(Fato II).

Dessa decisão de primeira instância, insurgem-se os apelantes perante esta Corte de Justiça, arguindo a nulidade do reconhecimento dos acusados, sob o argumento de que o procedimento foi realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal. Em razão disso, pleiteiam a absolvição, alegando insuficiência de provas quanto à autoria.

Em que pese irresignação, o pleito defensivo
não se sustenta
.

No caso sub examine, não se observa irregularidade no procedimento de reconhecimento dos réus. A vítima,
Alyne Teixeira da Silva
, prestou depoimento firme e minucioso, tanto em sede policial quanto em juízo, descrevendo com riqueza de detalhes as características físicas e os trajes dos agentes no momento da prática criminosa.

A vítima foi clara ao afirmar que, embora ambos os agentes estivessem de capacete, em determinado momento, o réu
Paulo Alex Candia Ortega, aquele que fugiu na motocicleta, em dado momento ergueu parcialmente o capacete,
permitindo visualização de traços marcantes de seu rosto, espacialmente devido ao problema dentário, circunstância que favoreceu a memorização de seu semblante. A própria vítima asseverou que poderia reconhecê-lo em qualquer lugar, tamanha a nitidez com que guardou sua imagem.

Acrescente-se, ainda, que o réu
Alex Sandro Ferreira Marques, o indivíduo que a segurou, foi contido por populares imediatamente após a prática delitiva,
nas proximidades da padaria, tendo o reconhecido pelas vestes, circunstância confirmada em juízo, também, pelo policial militar
Silvano de Almeida Egues
.

Em sede policial (id.
263962389)
,
o reconhecimento foi realizado com a presença de terceiro ao lado dos investigados
, os quais foram perfilados lado a lado, de modo a evitar induzimento ou sugestão indevida. Ademais, o reconhecimento foi posteriormente ratificado em juízo, onde a vítima confirmou, categoricamente, a autoria, reiterando inclusive as vestes utilizadas por ambos os réus no momento da ação delitiva.

Posteriormente, o réu Paulo Alex Candia Ortega foi localizado e preso pela Polícia Militar, em posse da motocicleta utilizada na fuga.

Nesse sentido, em sede policial, a vítima Alyne Teixeira da Silva relatou:

“(...) Que
trabalha como atendente na padaria mineira
, e hoje estava trabalhando normalmente, quando, por volta das 08h:10min,
dois homens chegaram no local, numa motocicleta de cor azul e preta, sendo ambos de cor parda e estatura mediana, o que pilotava a motocicleta vestia blusa de cor escura e capacete branco, e o garupa estava com uma blusa vermelha e capacete preto. Ambos entraram na padaria com capacete
, e a declarante foi até eles para atendê-los, quando um perguntou para o outro é quatro e o outro respondeu é quatro.
Que então o suspeito de blusa escura e capacete branco levantou o capacete dele ele e disse quero quatro reais de pão, tendo a declarante observado que ele possuía rosto fino, cor morena e tinha todos os dentes bastante desgastados aparentando ser velho por conta desses dentes final. Que o suspeito de blusa vermelha e capacete preto ficou na porta da padaria
. Que a declarante então se virou para pegar o pão, e isso o suspeito que usava blusa escura e capacete de cor branca encostou algo nas costas dela e disse é um assalto, fica quieta, não grita, e em seguida ele pegou o celular da declarante que é um Motorola moto g 5 s, de cor prata, novo, avaliado em mil e quatrocentos reais, que estava em cima do balcão e mais a bolsinha de cor preta onde guarda o dinheiro do caixa da padaria, onde estava a quantia de duzentos e cinquenta reais, quando a declarante se virou e viu que não havia arma na mão do suspeito, então segurou a mão dele e gritou por socorro e nisso o
outro suspeito de blusa vermelha de capacete preto que havia ficado na porta da padaria entrou e segurou e empurrou a declarante para o canto, e os colegas de trabalho da declarante, o Wellison e o Cláudio, vieram dos fundos do local e correram atrás dos suspeitos
, sendo que a declarante se sentou, porque estava passando mal, não tendo observado direito esse momento da fuga dos suspeitos no local. Porém viu o Welisson e o Cláudio que saíram correndo atrás deles. Que a declarante ligou para a polícia militar, que informaram que já haviam recebido a informação da situação e que populares já haviam detido um dos suspeitos (...)”
(id. 263962869).

Em juízo, a vítima declarou:

“(...) A vítima ouvida em juízo, de forma uníssona e categórica, narrou todo o iter criminis percorrido pelos acusados na ocasião da consumação delitiva, a qual
em juízo apontou os acusados como sendo os responsáveis pelo delito em questão, detalhando as condutas por eles praticadas
. 12. Para tanto, a vítima Alyne relatou que foi abordada pelos réus no local de trabalho (padaria), sendo que um deles veio por trás dela anunciando o assalto e a segurando enquanto o segundo revirou todo o local atrás de dinheiro, tendo achado a bolsa de dinheiro e um aparelho celular, objetos estes que foram levados. Ressaltou que
o indivíduo que a segurou foi capturado pelo seu namorado próximo ao local, tendo o reconhecido pelas vestes, enquanto o indivíduo que foragiu do local de moto foi localizado pela polícia posteriormente, sendo necessário fazer o reconhecimento na delegacia.
13.
A vítima enfatizou que, embora tenham entrado no estabelecimento comercial de capacete, aquele que fugiu na motocicleta em dado momento ergueu parcialmente o capacete, ocasião em que reparou que lhe faltava um dente, bem como possuía olhos claros, o que possibilitou o reconhecimento posterior; ainda, que o reconheceria em qualquer local, pois memorizou seu semblante
(...)”

(id. 263962869).

Logo, a autoria delitiva não se encontra alicerçada exclusivamente no reconhecimento pessoal questionado, mas sim em um conjunto probatório harmônico e coeso, composto pelos depoimentos da vítima, declarações de testemunhas (inclusive o policial militar Silvano de Almeida), recuperação de objetos do crime e apreensão da motocicleta utilizada na fuga
(id. 263962389).

A propósito, como bem pontuado pelo d. sentenciante:

“Nessa esteira, afasto a tese defensiva de nulidade das provas por violação ao regramento capitulado no artigo 226 do Código de Processo Penal,
eis que a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento pessoal feito pela vítima em sede policial, mas, também o seu testemunho em juízo, prestado com riqueza de detalhes, onde ratificou o reconhecimento das vestes do acusado Alex Sandro, bem como as características físicas do réu Paulo Alex.

Nesse contexto, é firme a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição (STJ - AgRg no HC n. 888.117/SP/ STF - RHC: 206846 SP)”.
(id. 263962869).

Não é outro o posicionamento deste Sodalício:

“(...) 5. O reconhecimento pessoal dos réus, ainda que realizado sem a observância rigorosa do art. 226 do CPP, não enseja nulidade quando corroborado por outros elementos probatórios firmes, especialmente os testemunhos das vítimas e dos policiais que atuaram na ocorrência. Assim, se a materialidade e a autoria dos delitos de roubo majorado e extorsão circunstanciada restaram devidamente comprovadas no caderno processual, não há falar em absolvição. (...) A nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das regras do art. 226 do CPP não se configura quando a autoria está demonstrada por outras provas idôneas colhidas em juízo”
(N.U 1005230-80.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025).

Assim, não prospera a tese defensiva de nulidade do reconhecimento, tampouco a decorrente alegação de insuficiência probatória.

Por todo o exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para que seja mantida incólume a r. sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025